Tribunal: STF
Processo: Súmula 25
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 25

A nomeação a termo não impede a livre demissão, pelo Presidente da República, de ocupante de cargo dirigente de autarquia.

[{"tipo": "topico", "texto": "Superação do entendimento em relação às agências reguladoras"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 8eSúmula 47."}]